Tribunal: STF
Processo: HC 243496
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Patrícia do Nascimento Queiroz contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça que denegou a ordem no HC 914.860/PE, nos seguintes termos:  



    PATRÍCIA DO NASCIMENTO QUEIROZ alega sofrer coação ilegal em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco no HC n. 0022753-63.2023.8.17.9000.



    Nas razões deste habeas corpus, a defesa postula a concessão da liberdade provisória à paciente ao argumento de constrangimento ilegal diante da configuração de excesso de prazo para o encerramento da instrução processual nos autos da Ação Penal n. 0004607-84.2019.8.17.0990. Aduz que não há perspectiva de continuidade da marcha processual para o encerramento do feito.



    Em reforço à pretensa ilegalidade da prisão, aponta estar a acusada segregada provisoriamente desde 27/8/2019, pela prática, em tese, de roubo majorado – art. 157, § 2º, II, e § 2-A, I, do Código Penal.



    O pedido de urgência foi por mim indeferido às fls. 323-324 e, instado a se manifestar, o Ministério Público Federal opinou pelo conhecimento do recurso em habeas corpus.



    Decido.



    A insurgente foi denunciada pela prática, em tese, de roubo majorado – art. 157, § 2º [roubo majorado], II, e § 2-A [roubo majorado], I [se a violência ou ameaça é exercida com emprego de arma de fogo], do Código Penal (fls. 173-175).



    O Juiz de primeiro grau decretou a custódia preventiva pelos motivos que a seguir transcrevo (fl. 86):



    [...] Tem-se que o crime é gravíssimo, ainda mais em razão de sua condição de policial militar a quem, por dever de ofício, tem o dever de proteger a Sociedade e, no caso presente, não só participava dos crimes, como também fornecia armas que deveriam ser utilizadas nos crimes de natureza patrimonial, devendo ainda ser observado que durante a diligência policial, foram encontrados diversos bens, produtos de roubos, locupletando-se, por tanto, dos crimes praticados pelos seus comparsas [...] como garantia da ordem pública, decreto a prisão preventiva [...].



    A Corte estadual, ao chancelar os argumentos acima descritos, denegou a ordem de habeas corpus originário impetrado pela defesa.



    Quanto ao pleito de constrangimento ilegal por excesso de prazo na instrução processual, nota-se que o órgão fracionário assim se manifestou na ocasião do julgamento (fls. 23-24):



    [...] o princípio da duração razoável do processo não garante um processo rápido, mas um processo efetivo, em que se assegura a celeridade de tramitação com presteza, de acordo com as peculiaridades do caso concreto e em consonância com as exigências legais [...] na hipótese dos autos, não verifico desídia do Estado-Juiz na condução do processo. Pelo contrário, percebo que a Magistrada de primeiro grau vem empregando todo o esforço necessário para o julgamento da ação originária [...] as peculiaridades da demanda, em particular, a pandemia e a instauração de incidente de insanidade mental, influenciaram no trâmite processual, tendo o Juízo de origem realizado as diligências exigidas pelo caso concreto, inclusive com a reanálise da prisão preventiva da paciente, tendo a última sido realizada no dia 06/09/2023. Dito isto, não me parece que haja uma violação ao direito subjetivo da paciente à razoável duração do processo por parte da autoridade Judiciária, sobretudo considerando as peculiaridades da demanda. Dessa forma, entendo que o feito tramita de forma regular, sem qualquer impedimento ou retardo que possa ser atribuído ao Estado-Juiz, devendo, por essa razão, ser afastada a alegação de excesso de prazo [...].



    II. Excesso de prazo – não configurado



    De início, cumpre registrar que os prazos processuais previstos na legislação pátria devem ser computados de maneira global e o reconhecimento do excesso deve-se pautar sempre pelos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade (art. 5º, LXXVIII, da CF), considerando cada caso e suas particularidades.



    De acordo com o entendimento desta Corte Superior, “O prazo para a conclusão da instrução criminal não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais. (Precedentes do STF e do STJ)” (RHC n. 58.274/ES, Rel. Ministro Felix Fischer, 5ª T., DJe 17/9/2015).



    Consoante o teor das informações prestadas nos autos pelo Juízo natural da causa, a prisão preventiva em desfavor da ré foi decretada em 29/8/2019. A denúncia foi recebida em 27/8/2019, a audiência de instrução e julgado foi marcada para 24/9/2020 e, em virtude do agravamento da pandemia do Covid-19, o ato foi designado para 16/3/2021. A defesa requereu a instalação do incidente de insanidade mental em 26/8/2021 e o trâmite processual foi retomado em 6/9/2023. Nova data de audiência foi fixada para 4/4/2024.



    Em consulta ao sítio eletrônico do TJPE, foi constatado que se deu início à digitalização doa autos em 13/12/2023 e que a derradeira movimentação processual, registrada em 15/12/2023, afirma que os autos foram “importados para o PJE”. Acrescento, também, que não foi possível obter acesso à integra dos autos na origem.



    Diante de tal cenário, porque iniciada a fase instrutória, entendo estar superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo.



    Todavia, apesar de não estar, por ora, caracterizada a delonga injustificada na tramitação processual, recomendo ao Tribunal a quo celeridade no julgamento da Ação Penal n. 0004607-84.2019.8.17.0990, em virtude do lapso da prisão provisória da postulante.



    III. Prisão preventiva



    Quanto à validade da prisão, a jurisprudência desta Corte Superior é firme em assinalar que, para submeter alguém à segregação cautelar, é indispensável a fundamentação concreta, sob as balizas do art. 312 do CPP. Os elementos apresentados afastam a alegação de constrangimento ilegal suportado pela paciente. O acórdão impugnado destacou que a acusada e comparsas, em tese, foram detidos com “diversos objetos produtos de roubo, tais como, motocicleta, carro, telefones celulares” em seu poder (fl. 23). E, no decorrer das investigações, concluiu-se que a agente seria integrante de associação criminosa direcionada à pratica de roubos na cidade de Paulista. Os supostos comparsas haveriam confessado que a acusada Patrícia seria a responsável pelo fornecimento de automóveis e armas de fogo para a concretização dos assaltos.



    As instâncias antecedentes respaldaram a periculosidade da postulante tanto em virtude da gravidade concreta da conduta, supostamente consumada com violência física contra pessoa e em associação com demais indivíduos para a prática de roubos com uso de armas, quanto em razão do seu modo de agir na prática do crime, uma vez que aparentaria comandar a organização criminosa.



    A decisão, ainda, amparou o periculum libertatis diante dos concretos indícios de habitualidade criminosa da ré, haja vista as robustas evidências de seu pertencimento à associação criminosa e da sua contumácia delitiva.



    Portanto, o risco de reiteração delitiva enseja a necessidade de manutenção da segregação cautelar, afastada, por conseguinte, a alegação de suposta configuração de constrangimento ilegal em detrimento da postulante e a possibilidade de imposição de medidas cautelares.



    Em casos similares, o STJ tem entendido que: [...].



    E adito: [...].



    Desse modo, considero ser necessária e adequada a restrição da liberdade de locomoção da insurgente para o acautelamento da ordem pública e prevenir a reiteração delitiva.



    Ante as apontadas circunstâncias dos fatos e as condições pessoais da ré, não se mostra adequada e suficiente a substituição da prisão preventiva por medidas a ela alternativas (art. 282, c/c o art. 319, ambos do CPP).



    IV. Dispositivo



    À vista do exposto, denego a ordem de habeas corpus. Contudo, recomendo ao Juízo de primeiro grau que priorize o julgamento da ação penal interposta pelo Ministério Público estadual n. 0004607-84.2019.8.17.0990, tendo em vista o tempo em que se encontra presa a acusada.



    Comunique-se o inteiro teor desta decisão, com urgência, à autoridade apontada como coatora. (doc. 2 – grifei).  



    Neste habeas corpus, o impetrante requer:  



    I. DA LIMINAR: DO RIGOR DO RELAXAMENTO DA PRISÃO, ANTE AO PROVADO E COMPROVADO EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA, SEM QUE TAL HOUVESSE DADO CAUSA PELA DEFESA, MORMENTE A ORA PACIENTE ENCONTRA – SE PRESA E RECOLHIDA, DESDE O DIA 29 DE AGOSTO DE 2019, ATÉ A PRESENTE DATA, SEM SABER QUANDO A INSTRUÇÃO CRIMINAL SERÁ FINDA, NEM, TAMPOUCO, SENTENCIADA – INCIDENCIA DO ARTIGO 5º, LXV, DA CF/88.



    II. DO ROGO DE MÉRITO: DA NULIDADE ABSOLUTA INSANÁVEL DO V. ACORDÃO, ORA FUSTIGADO, ANTE O FATO DO MESMO ACRESCER ARGUMENTOS/FUNDAMENTOS AO LACONICO DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA, CONCESSA VENIA – INCIDENCIA DO ARTIGO 5º, LV, C/C O ARTIGO 93, IX, DA CF/88.



    III. DA NULIDADE DA R. DECISÃO MONOCRÁTICA, QUER PELA NÃO SUBMISSÃO DO FEITO A JULGAMENTO PELO COLEGIADO DO STJ, QUER PELA NÃO INTIMAÇÃO DA DEFESA, PARA A DEVIDA E OPORTUNA SUSTENTAÇÃO ORAL, CONSOANTE EXPRESSAMENTE ASSIM REQUERIDO – INCIDENCIA DO ARTIGO 5º, LV, DA CF/88.



    IV. Todos os processos da ora Requerente/Paciente estão à disposição de livre consulta, mediante o link: https://portal.tjpe.jus.br/web/processo-judicial-eletronico, com acesso aos feitos de primeiro grau: https://pje.tjpe.jus.br/1g/login.seam. Já os autos do HCL, ora guerreado, julgado e denegado pelo E. TJPE, encontra-se pelo sitio: https://pje.tjpe.jus.br/2g/login.seam, enquanto que o do STJ, encontra-se no seu sitio, além do que como prova pré-constituída, os autos são inserido nesse habeas, de capa à capa.



    V. No mais, reitera o rogo de liminar e a sua concessão, além do mérito defensivo, com a conseguinte expedição de alvará de soltura em seu favor, em especial, ante a omissão do Colendo STJ, que não julgou o Agravo Regimental, interposto pela Paciente, mantendo – se a r. decisão monocrática, que denegou o HC, lá impetrado, e, não compete mais fazê-lo, mormente haver entrado em recesso durante todo o mês de julho de 2024, e a audiência de instrução e julgamento será aos 18/07/24 (vide documentação em anexo) e o site do E. TJPE, mediante o PJe.



    Na hipótese, ainda que remota, de nenhum dos argumentos serem passiveis de acolhimento, ou mesmo de conhecimento, requer – se a concessão de habeas corpus de ofício, na forma do artigo 654, § 2º, do CPP. (doc. 1, pp. 26-28).  



    É o relatório necessário. Decido.  



    O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição desta Suprema Corte, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.  



    Com efeito, este habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça que denegou a ordem no HC 914.860/PE (doc. 2). Assim, no caso, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado daquele Superior Tribunal impede o prosseguimento do writ.  



    Nessa mesma direção:  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. WRIT IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. TRÁFICO DE DROGAS. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA: INAPLICABILIDADE DA MINORANTE DO ART. 33, § 4°, DE LEI 11.343/2006. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – O art. 102, I, i, da Constituição Federal prescreve que a competência desta Suprema Corte para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância. Com efeito, este habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Assim, no caso, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado daquele Superior Tribunal impede o prosseguimento deste writ. II – A dedicação do paciente à atividade criminosa, reconhecida nas instâncias antecedentes, inviabiliza a aplicação da minorante. III – Agravo ao qual se nega provimento. (HC 234.432 AgR/SC, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 1/4/2024 – grifei)  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento. (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 27/6/2023 – grifei).  



    Registro, por fim, que não verifiquei, na decisão impugnada, nenhuma ilegalidade flagrante ou abuso de poder aptos a permitir a superação do óbice acima indicado.  



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 1º de agosto de 2024.



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator